Tribunal: TJMT
Processo: 1014031-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014031-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 468.387.591-87 (AGRAVANTE), BRUNA DIAS PEREIRA - CPF: 041.154.561-24 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 906.112.094-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014031-93.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NOMEOU A FILHA DO FALECIDO PARA O ENCARGO DE INVENTARIANTE - COMPANHEIRO SUPÉRSTITE QUE BUSCA A SUBSTITUIÇÃO DA INVENTÁRIANTE – ORDEM LEGAL RELATIVIZADA – POSSIBILIDADE – PENDENTE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Não demonstrada nenhuma das situações que autorizam a remoção da inventariante e ainda pendente de comprovação a união estável havida entre a agravante e o falecido autor da herança, há que ser mantida a inventariante no cargo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014031-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA.

AGRAVADA:

BRUNA DIAS PEREIRA.

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.

Processo na origem: 1024172-48.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
de sentença que indeferiu o pedido de substituição da inventariante.

AÇÃO
: Inventário (Proc. n° 1024172-48.2021.8.11.0041) proposta por
BRUNA DIAS PEREIRA
.

DECISÃO AGRAVADA
: não deferiu o pleito de substituição da inventariante formulado pela agravante.

AGRAVO
:
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
alega que conviveu maritalmente com o
de cujus
de março de 2010 até o dia de seu falecimento. Sustenta que a ação foi proposta pela filha do falecido, que também foi nomeada inventariante. Argumenta que tal nomeação não respeita a ordem legal e que como convivente supérstite tem preferência e, portanto, deve ser nomeada inventariante em lugar da agravada, que não se encontra na posse ou administração dos bens adquiridos na constância da união estável. Insiste que a agravada mora em outro estado e que sua manutenção no cargo de inventariante causará prejuízos ao espólio. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e tornar a tutela definitiva.

Liminar indeferida (ID 98366481).

Sem contraminuta (Certidão – ID 101831457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014031-93.2021.8.11.0000

VOTO

Agravo interposto por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
de sentença que indeferiu o pedido de substituição da inventariante.

AÇÃO
: Inventário (Proc. n° 1024172-48.2021.8.11.0041) proposta por
BRUNA DIAS PEREIRA
.

DECISÃO AGRAVADA
: não deferiu o pleito de substituição da inventariante formulado pela agravante.

A agravante
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
alega que conviveu em união estável com o falecido
GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
de março de 2010 a 18.06.2021, quando ele faleceu vítima da Covid-19. Destaca que possui vários documentos que comprovam a união estável, dentre as quais citou: Contrato de Assistência Funeral, Fotos do Casal, Declarante na Certidão de Óbito, Guia de Solicitação/Autorização de Sepultamento do Falecido, Comprovante de Endereço em Comum, Termo de rescisão do falecido.

Afirma que em 04.07.2021 a agravada,
BRUNA DIAS PEREIRA
, deu entrada na abertura do processo de inventário do
de cujus,
que era seu pai, e prestou o compromisso de inventariante.

Alega a agravante que, na qualidade de companheira do
de cujus,
tem prioridade na ordem de nomeação de inventariante em relação aos demais herdeiros.

Sustenta que está na posse e administração dos bens do falecido e, assim, entende que a ordem de nomeação de inventariante não foi observada pelo juízo.

Recorre da decisão que, em 30.07.2021, recebeu o inventário e nomeou a filha/agravada como inventariante.

Pois bem.

A ordem de nomeação do inventariante para gerir o espólio encontra-se disciplinada no art. 617, do CPC, que tem a seguinte redação:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Não obstante, é certo que a ordem de nomeação prevista no art. 617 do CPC não é rígida e absoluta e pode ser relativizada pelo juízo para atender as necessidades do caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto
.

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Assim, ainda que tenha logrado demonstrar ter sido a companheira do falecido autor da herança, a agravante não comprovou a alegação de que se encontra na administração dos bens adquiridos na constância da união estável, logo não se pode afirmar que ela seria a pessoa mais indicada para ocupar o encargo de inventariante.

Do mesmo modo, a agravante não demonstrou que estariam presentes quaisquer hipóteses previstas no art. 622 do CPC, capazes de justificar a remoção da agravada do encargo assumido.

Verifica-se, ainda, que a agravante foi instada a trazer ao processo provas da união estável havida com o de cujus, na decisão ora agravada, e nessa ocasião poderá provar suas alegações, bem como requerer a substituição da inventariante, ao argumento de posse dos bens.

Nessa linha:

“
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão impugnada nomeou a filha da falecida para o cargo de inventariante. Insurgência de sedizente companheiro supérstite. Artigo 617 do CPC regula a nomeação de inventariante. A ordem estabelecida na lei não é rígida e absoluta.
Inexistente motivo para a substituição da inventariante, pendente de comprovação a alegada união estável havida com a falecida
. Circunstâncias do caso concreto que autorizam a manutenção da agravada no cargo. Agravo não provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2079313-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)

Assim, nesta fase processual, não merece reforma a decisão agravada, mantida, por ora, a agravada no cargo de inventariante.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021